Tribunal: TJES
Processo: 5030177-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030177-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros

APELADO: JUCELIO FAVERO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
–

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – CANDIDATO DESCLASSIFICADO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INFORMAÇÃO SOBRE ARMA DE FOGO REGISTRADA – IMPETRANTE QUE NÃO MAIS POSSUÍA A ARMA – RENÚNCIA DA PROPRIEDADE EM MOMENTO ANTERIOR – RAZOABILIDADE –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O impetrante foi contraindicado por ter não ter informado a existência do registro de arma de fogo em seu nome, entretanto, a

omissão do impetrante se afigura justificável, pois “em 12/11/2018, anos antes, portanto, de apresentar tal formulário, firmou acordo de não persecução penal, renunciando ao direito de propriedade da arma em questão (id. 16170239), homologado ainda em 27/11/2018 e reputado cumprido no início de 2019 nos autos do processo de n.º 0012636-79.2018.8.08.0030.”
, conforme consignado pelo juízo a quo.

2. Não é razoável exigir do candidato a informação do registro de arma de fogo que, faticamente, em razão de renúncia, sequer possui mais. Uma vez que o impetrante teve a posse da arma renunciada, este perdeu sua posse, não sendo desta forma proprietário da referida arma. Somado a isso, verifica-se a boa fé do recorrido que, em entrevista de esclarecimento, prestou formalmente essa informação à comissão do processo seletivo.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030177-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUCELIO FAVERO

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO S
Ó
CIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO

em face da r. sentença de id. 9378046, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JUCELIO FAVERO
,
concedeu a segurança pleiteada, para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e, consequentemente, que “a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento para tanto inexista”.

Nas razões recursais (id. 9378049), o apelante alegou, em síntese, (i) a legalidade do ato administrativo; (ii) deve ser observado o edital; (iii) a competência do judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 9633316).

É o relatório.

Retifique-se o cadastro para constar INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO como apelante e JUCELIO FAVERO como apelado.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5030177-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUCELIO FAVERO

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO

em face da r. sentença de id. 9378046, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JUCELIO FAVERO
,
concedeu a segurança pleiteada, para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e, consequentemente, “que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento para tanto inexista”.

Nas razões recursais (id. 9378049), o apelante alegou, em síntese, (i) a legalidade do ato administrativo; (ii) deve ser observado o edital; (iii) a competência do judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o autor impetrou mandado de segurança alegando que se se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES regulado pelo Edital n.º 001/2021 no cargo de agente socioeducativo.

Após ser aprovado nas etapas iniciais, foi desclassificado na fase de investigação social e vida pregressa por não ter informado a existência de uma arma registrada em seu nome.

Aduz que na data de sua inscrição e, consequentemente, da sua investigação social não mais possuía tal arma, requerendo, anulação do ato com a sua convocação para as etapas seguintes.

Compulsando os autos, o Edital n.º 001/2021 – IASES assim dispõe acerca da fase em que o recorrido foi considerado contraindicado:

8.1.2.
O Formulário deverá ser DEVIDAMENTE PREENCHIDO, seguindo RIGOROSAMENTE as orientações nele constantes.

8.1.3.
O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Investigação Social, omitir informações, inserir informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá ser excluído do processo seletivo.

(...)

8.1.5.
Os candidatos deverão anexar OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, cópia digitalizada da carteira nacional de habilitação – CNH; se possuir arma de fogo, cópia digitalizada do registro ou porte da mesma (dentro do prazo de validade) (id. 11221669 – Págs. 7/8, destaques não originais).

In
casu, como já dito, o impetrante foi contraindicado por ter não ter informado a existência do registro de arma de fogo em seu nome, entretanto, conforme consignado pelo culto colega Dr.
MARIO DA SILVA NUNES NETO,
MMº. Magistrado de origem
“a omissão do impetrante se afigura justificável, pois em 12/11/2018, anos antes, portanto, de apresentar tal formulário, firmou acordo de não persecução penal, renunciando ao direito de propriedade da arma em questão (id. 16170239), homologado ainda em 27/11/2018 e reputado cumprido no início de 2019 nos autos do processo de n.º 0012636-79.2018.8.08.0030”
(id. 9378046).

Ora, não é razoável exigir do candidato a informação do registro de arma de fogo que, faticamente, em razão da renúncia supracitada, sequer possui mais. Uma vez que o impetrante teve a posse da arma renunciada, este perdeu sua posse, não sendo desta forma proprietário da referida arma.

Somado a isso, verifica-se a boa fé do apelado que, em entrevista de esclarecimento, prestou formalmente essa informação à comissão do processo seletivo.

Guardadas as diferenças, vejamos os seguintes arestos que aplicam a razoabilidade em processos seletivos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPEDIMENTO PARA PROMOÇÃO. NÃO ABRANGE REALIZAÇÃO DO CURSO. FIM PREVISTO PARA APÓS O TÉRMINO DO BENEFÍCIO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Embora seja o edital considerado a Lei do concurso, cediço que a vinculação a ele não é absoluta, impondo-se sua ponderação com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, limitando assim suas exigências ao necessário interesse público
. 2. A liminar do mandado de segurança, por expressa previsão legal, mais se assemelha a uma tutela cautelar, com a finalidade de assegurar que seja efetivamente possível o cumprimento da tutela final, caso concedida a segurança. 3. Recurso provido. (TJMG; AI 2807315-09.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 11/04/2023; DJEMG 17/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ACRE. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA ARGUIÇÃO DA PROVA ORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é a via apropriada à proteção de direito líquido e certo que tenha sido infringido por ato praticado por autoridade coatora, nos termos do art. art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 2. No caso em análise, diante da coincidência de datas entre dois certames público, reputa-se que a situação em referência constitui circunstância imprevisível e totalmente alheia à vontade ou controle do Impetrante, portanto apta a justificar o acolhimento da pretensão de realocação de sua arguição da prova oral dentro do período previsto no edital de convocação, não ensejando violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos teriam os pontos das arguições sorteados com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
3. Em que pese o princípio da vinculação ao edital que norteia a realização dos concursos público, a atuação da administração pública deve concretizar- -se com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade
. 4. Segurança concedida. (TJAC; MSCv 1001514-98.2022.8.01.0000; Rio Branco; Tribunal Pleno Jurisdicional; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 31/01/2023; Pág. 1)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração a r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
MANTENDO
inalterada a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.